Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702762-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIENE MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI 2.317/86. LEI FEDERAL 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA DE ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-moradia e a etapa de alimentação não integram a remuneração e não possuem caráter permanente. Foram expressamente excluídos pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina dos Policiais Militares do Distrito Federal. Precedentes. 2. O complemento de soldo tem a finalidade de fazer com que o soldo básico do militar atinja ao patamar do salário-mínimo. Conforme a súmula vinculante n. 15 do Supremo Tribunal Federal, descabido computar tal complemento no cálculo de outras vantagens, como na gratificação natalina. 3. O direito amparado pela ação mandamental deve ser cabalmente comprovado na origem. Ausente a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de contradição no decisum objurgado; b) artigos 5o, 6o, 7o, 8o e 9o, todos do Decreto-Lei no 2.317/1986, e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 10.486/2002, asseverando que o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia devem integrar a gratificação natalina, porquanto possuiriam caráter permanente. Afirma que, nesse aspecto, a decisão colegiada julgou válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o e 9o, todos do Decreto-Lei no 2.317/1986, e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 10.486/2002. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/3/2022. Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no (PUIL/CE n. 4.198, Ministro Herman Benjamin, DJe de 28/6/2024). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo fundado na alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024